Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001440-10.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAGOBERTO GUERRA FILHO - CPF: 005.120.449-53 (RECORRENTE), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), DULCE MARIA MARQUES RODRIGUES - CPF: 797.831.719-68 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. REPARAÇÃO DE DANOS. BUEIRO ABERTO NA CALÇADA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO (
ART. 37, §6o, CF
). CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ART. 193 DO CTB. DANO MATERIAL COMPROVADO. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

A responsabilidade da Administração Pública no presente caso decorre da omissão em seu dever de sinalização acerca da existência de um bueiro aberto na via pública, eis que compete à Administração a conservação das vias públicas, na forma do art. 30, V, da CF.
2-
Havendo culpa concorrente da vítima, é possível a distribuição da responsabilidade decorrente.
3-

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do cidadão a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 196046182, na reclamação no 1001440-10.2023.8.11.0007, do JEC de Alta Floresta,
que julgou procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
culpa exclusiva da vítima; - não comprovação dos danos materiais; - inexistência de dano moral.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do fato.

Cuida-se de a ação de responsabilidade administrativa derivada de acidente automobilístico, onde restou demonstrada que o veículo dos Recorridos caiu em um bueiro que se encontrava aberto em via pública (
calçada
) e sem a devida sinalização.

- da responsabilidade do Estado.

Embora o acidente tenha ocorrido em decorrência de um bueiro aberto na calçada, onde proibido o tráfego de veículos (
art. 193 do CTB
), a culpa da vítima é concorrente, ou seja, o fato não exime o Estado da responsabilidade pela garantia de segurança dos equipamentos públicos, na forma do art. 30, V, da CF.

O nexo de causalidade também restou configurado, eis que a Recorrente não sinalizou o local, conforme se infere do vídeo (
id. 196046167
). Assim, a Recorrente ao deixar de sinalizar que o bueiro da via estava aberto, descumpriu o seu dever legal de zelo para com os cidadãos, o que resultou em prejuízo material aos Recorridos,
razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto, por seus próprios fundamentos
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 07/STJ. 1. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 945, do Código Civil, sob o ângulo de sua prova, revela-se indispensável a reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n.o 07, desta Corte: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial." (Precedentes: REsp 653.074/RJ; Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 17.12.2004; AgRg no AG 385.693/RS; Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 26.05.2003) 2. O acórdão recorrido, in casu, concluiu que restou comprovado nos autos a ocorrência de culpa concorrente e não exclusiva da vítima para fins de exclusão da responsabilidade civil do Estado. 3. A indenização por dano imaterial, como a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, mercê de valores inapreciáveis economicamente, não impede que se fixe um quantum compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. 4. O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade 5. O valor da indenização por danos morais é passível de revisão pelo STJ quando este se configure irrisório ou exorbitante, sem que isso, implique análise de matéria fática (Precedentes: AgRg no AG 624351/RJ, 4a Turma, Ministro Relator Jorge Scartezzini, DJU 28/02/2005; RESP 604801/RS, 2a Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, DJU 07/03/2005; RESP 466969 / RN ; deste relator, DJ de 05.05.2003; AGRESP 324130, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJ de 04/02/2002; RESP 418502 / SP ; deste relator, DJ de 30.09.2002; RESP 331279/CE, deste relator, DJ de 03/06/2002)
6. In casu, o Tribunal a quo considerando a responsabilidade objetiva do Estado, tendo em vista o fato da vítima ter caído dentro de um bueiro que estava aberto, próximo a uma rodovia, bem como a existência de culpa concorrente da vítima, uma vez que encontrava-se embriagada no momento do acidente, frisando que tal fato não impedia o reconhecimento da responsabilidade do DNER
, manteve valor fixado em sentença, a título de danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e no que concerne aos danos materiais, no valor equivalente a 0,64 salário mínimo mensal, a ser rateada entre os autores, devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até aos 24 anos, na hipótese de ingresso em curso superior. 7. A modificação do quantum arbitrado a título de danos morais somente é admitida, em sede de recurso especial, na hipótese de fixação em valor irrisório ou abusivo, inocorrentes no caso sub judice. 11. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: RESP 681482 / MG; Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Relator(a) p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, DJ de 30.05.2005; AG 605927/BA, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 04.04.2005; AgRg AG 641166/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07.03.2005; AgRg no AG 624351/RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 28.02.2005; RESP 604801/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 07.03.2005; RESP 530618/MG, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 07.03.2005; AgRg no AG 641222/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 07.03.2005 e RESP 603984/MT, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 16.11.2004. 8. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ – 1a T - AgRg no REsp n. 901.897/RN – rel. Ministro Luiz Fux – j. 25/11/2008 - DJe 17/12/2008). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. MERGULHADOR CONTRATADO PARA INSPEÇÃO. FALECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 INEXISTENTE. REVISÃO DA CULPABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária com pedido de indenização por danos morais movida contra a Petrobras e a União. Narra a inicial que o choque entre navio-tanque em pedra durante manobra de desatracação acarretou vazamento de nafta petroquímica. A Petrobras contatou mergulhador profissional (tio/irmão dos autores originários) para realizar inspeção subaquática emergencial no local, sem alertá-lo para o perigo inerente ao produto. Com a morte do mergulhador por intoxicação, pediu-se indenização por danos morais. A sentença de procedência foi mantida pelo Tribunal de origem. RECURSO DA PETROBRAS 2. Não foi caracterizada a violação do art. 535 do CPC. No rejulgamento dos aclaratórios houve manifestação expressa sobre a responsabilidade objetiva, os efeitos da concorrência de culpa e do poder de polícia do Estado na condenação, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. Não há negativa de prestação jurisdicional, mas nítida insurgência meritória. 3. O acórdão estabeleceu vínculo entre o encalhe, o vazamento de nafta, e, principalmente, o déficit no suporte, a falta de informação ao mergulhador sobre a periculosidade da substância e o evento morte. Os dois eventos distintos (vazamento e contratação para inspeção subaquática) são dependentes e a descrição no acórdão recorrido não denota rompimento na sequência de causa e efeito.
4. A caracterização da culpa concorrente não afasta o liame da responsabilidade da Petrobras, o que se cogitaria em casos de culpa exclusiva
. A ponderação entre a participação no evento atribuída a cada uma das partes foi objeto de valoração pelo Tribunal de origem. Súmula 7/STJ. 5. O art. 1.060 do CC/1916 ("Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato") não tem comando suficiente para alterar o acórdão recorrido. Súmula 284/STF. 6. Os recorrentes afirmam que o CC/1916 não prevê a responsabilidade solidária da contratante por dano causado pela empresa contratada. Todavia, a Petrobras é responsabilizada diretamente com amparo em interpretação dos arts. 37, §6o da CF, c/c arts. 44 da Lei da Política Energética, 3o da Lei 7.203/1984 e 13 da Lei 7.542/1986. Tais dispositivos não foram enfrentados pelo Recurso Especial. Súmula 283/STF. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO 7. A União alega a ocorrência de violação do art. 535, II, do CPC, mas não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aduz apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo e não ter havido apreciação de todas as matérias e dispositivos violados. Não indicou os temas sobre os quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrou sua relevância para o julgamento do feito. Assim, inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 8. No exame da responsabilidade da União, do cotejo dos fundamentos recursais com o trecho transcrito, é possível extrair que: a) o recorrente não indica quais dispositivos da Lei 8603/1993 e 9.537/1997 teriam sido violados (Súmula 284/STF); b) o acórdão aprecia a responsabilidade com amparo "na legislação antes exposta sobre salvamento e remoção de coisas encalhadas por acidentes marítimos (Lei n° 7.203/1984, Lei n° 7.273/1984 e Lei n° 7.542/1986)", fundamentos não impugnados (Súmula 283/STF); e c) há liame descrito entre o fato de a Marinha deixar "de desempenhar as atividades que lhe competiam" e o evento fatal ("se o tivesse feito, é provável que o resultado seria outro, isto é, o mergulhador não teria realizado o mergulho, ou o faria com o equipamento adequado, diminuindo sensivelmente o risco de contaminação por nafta e, via de conseqüência, o risco de morte"), e revisá-lo demanda reexame fático (Súmula 7/STJ). RECURSO ESPECIAL DE LEONARDO E NEURA 9. Sobre a violação do art. 535 do CPC, registro que a) a contradição deve ser interna no julgado e não se caracteriza, in casu, se o recorrente imputa incongruência entre as conclusões do acórdão e a prova dos autos; b) houve manifestação expressa sobre a influência das condutas do mergulhador, da Marinha e da Petrobras e o resultado fatal, e o exame particularizado sobre elas desborda os limites da alegada violação e alcança o mérito; c) a obscuridade está relacionada com o afastamento da tese de culpa concorrente, o que não é proposto neste voto. 10. O acórdão recorrido examinou todos os tópicos pertinentes ao deslinde da controvérsia: os vícios atribuídos à vítima no que diz respeito à questão do compressor, da vestimenta do ajudante, do plano de socorro; a ausência de fiscalização adequada da Marinha; a controvérsia sobre a ciência e a comunicação da periculosidade do produto e a omissão de socorro da Petrobras, tudo à luz da prova dos autos. 11. Impossível aqui valorar se o mergulhador utilizou suprimento de ar comprimido por compressor ou garrafa situada na embarcação de apoio; o efetivo reflexo das irregularidades que lhe foram imputadas para sua morte; e o fluxo de informações sobre a letalidade tóxica da nafta. A pretensão esbarra na Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 12. Recursos Especiais não conhecidos.”
(STJ – 2a T - REsp n. 1.325.336/PR – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 4/4/2013 - DJe 10/5/2013). Grifei.

Somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar a responsabilidade civil do Estado.

- da culpa concorrente.

Indiscutível, que o fato se deu em razão de bueiro aberto em calçada e, do mesmo modo, de ser proibido o tráfego de veículos sobre aquela. Portanto, evidente que o Recorrido contribuiu para o resultado, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 945 do Código Civil.

“...

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. ...”

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acidente de veículos. Sentença de procedência. Apelo dos réus, proprietário do veículo e condutor que teria abalroado o veículo da autora. Colisão traseira.

Inteligência do art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Presunção de culpa elidida. Prova coligida acerca da dinâmica dos fatos. Culpa concorrente. Parte autora parada em local proibido. Faixa zebrada de rodovia. Artigo 193 do CTB. Direção imprudente do réu que atingiu o veículo da autora na faixa zebrada. Sinais de embriaguez e odor alcoólico apontado por testemunhas. Exame de alcoolemia constatou a embriaguez. Artigos 34, 35 e 38, todos do CTB.
Indenização por danos materiais reduzida pela metade em razão do reconhecimento da culpa concorrente do autor, considerado o estacionamento em rodovia em local onde não permitida a parada (faixa zebrada)
. DANOS MORAIS. Em matéria de acidente automobilístico, só deve ser considerada a existência de dano moral quando do evento decorrer fato grave, tal como dor ou tristeza decorrente de ferimento grave, perda de membro, comprometimento estético ou morte de ente querido, hipóteses em que a dor moral é presumida, ou ainda, de qualquer outro trauma de ordem psíquica causado à vítima, ou prejuízo moral em virtude do sinistro, desde que, evidentemente, comprovado, de modo a caracterizar o dever de indenizar. Não ocorrência de lesões corporais, redução da capacidade laborativa ou dano estético. Mero dissabor. Circunstância que, por si só, não gera abalo ou sofrimento moral da pessoa. Ausência de repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora. Mero aborrecimento, desgosto ou contrariedade que integra o cotidiano e que não reflete na responsabilização por parte do suposto ofensor. Manutenção da verba sucumbencial, posto que a condenação foi devidamente reduzida. Redistribuição do ônus sucumbencial. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.”
(TJSP – 36a CDPv – RApC no 1020151-51.2020.8.26.0007 – rela. Desembargadora Lidia Conceição – j. 23/01/2023).

- do dano material.

As provas produzidas (
fotografia, vídeo do acidente e despesas realizadas no valor total de R$ 1.400,00 -

um mil e quatrocentos reais
), indicam o bueiro aberto na calçada, o veículo danificado e as despesas decorrentes, inexistindo impugnação válida a respeito desses fatos.

Deste modo, e considerada a culpa concorrente da vítima/Recorrido, a indenização deverá ser reduzida à 50% (
cinquenta por cento
) do valor apurado a título de dano material.

- do dano moral

O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida para:
a.1)
reduzir a indenização do dano material à
50% (
cinquenta por cento
) do valor apurado, com a atualização/correção determinada em sentença
;
a.2)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024